Tribunal: TJDFT
Processo: 0748002-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748002-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR PACIENTE: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR em favor de HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que, nos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 53267383), o impetrante narra que o paciente foi preso em 6.7.2023, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001. Afirma que o inquérito policial foi encerrado, com indiciamento dos acusados e juntada do relatório final em 19.7.2023. Diz que a prisão do paciente foi decretada com fundamento na existência do fumus comissi delicti e do periculum in mora. Sustenta não ser mais necessária a manutenção da prisão, ao argumento de que os fundamentos que ensejaram a decretação da medida não se fazem mais presentes; a decisão que manteve a segregação carece de fundamentação, devendo ser consideradas, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída. Discorre sobre as investigações, que demonstram a inexistência de indícios mínimos de associação criminosa e lavagem ou ocultação de valores. Alega que os acusados mantiveram apenas negócios cíveis entre eles, não restando caracterizada a prática de crimes, sobretudo porque as transferências bancárias foram operações isoladas e aleatórias, sem relação com o crime de furto apurado ou com a própria vítima. Afirma que o paciente foi demitido do banco do qual era gerente, de forma que se afigura impossível a reiteração criminosa. Discorre, ainda, sobre os trabalhos lícitos efetuados pelo paciente, que justificam a sua elevada movimentação financeira. Reafirma que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Aponta a ocorrência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão do paciente, consubstanciado na revogação da prisão dos demais acusados, de forma que deve ser estendido o benefício ao paciente, por se encontrar em situação jurídica idêntica a dos demais. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente e de mais três acusados foi decretada pelo Juízo de origem, em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0727107-06.2023.8.07.0000 e do HBC no 0730744-62. 2023.8.07.0000. Nos julgamentos foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. A propósito, confiram-se as ementas dos respectivos acórdãos: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À ORDEM ECONÔMICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, na concessão de acesso à Defesa aos autos em sigilo, tão logo cumpridas as diligências pendentes e devidamente catalogadas. (Acórdão 1733614, 07271070620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 30/7/2023) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. (Acórdão 1741627, 07307446220238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023) Compulsando o caderno processual, observa-se que o impetrante reitera os argumentos apresentados e examinados no habeas corpus anterior, e fundamenta o pedido de revogação da prisão em questões intimamente ligadas ao próprio mérito da ação penal, o que, como é cediço, não possui cabimento na via estreita do habeas corpus. Segundo o impetrante, as investigações demonstram a inexistência de indícios mínimos de associação criminosa e lavagem ou ocultação de valores pelo paciente e demais indiciados, de forma que não mais subsistem os requisitos da manutenção da prisão. Contudo, o paciente foi denunciado em 24.7.2023, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II (primeira figura), e § 4o-B, do Código Penal; artigo 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013; artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 9.603/1998, na forma do artigo 69, do Código Penal (ID 166327921, dos autos de origem). A denúncia foi recebida pelo Juízo (ID 166336859, dos autos de origem) Dessa forma, como se observa, as questões aventadas pelo impetrante dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser examinadas em sede de cognição exauriente, sob o devido processo legal e pelo Juízo de origem inicialmente. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte no sentido de não ser cabível a incursão aprofundada, em sede de habeas corpus, em questões relativas ao mérito e à prova da ação penal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725984, 07246526820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. APRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O habeas corpus visando o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. 3. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova ou de aferição de eventual nulidade de quebra de sigilo telemático, porquanto tais questões são típicas da instrução criminal e da análise de mérito da ação penal. 4. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1722529, 07175959320238070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023) Por outro lado, no que diz respeito à aplicação do princípio da isonomia à situação jurídica do paciente, não vislumbro, de plano, o seu cabimento. Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, em que inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. No caso, é evidente que a situação do paciente não é idêntica a dos demais acusados, o que impede a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. A propósito, transcrevo o teor da decisão impugnada, que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 176557630, dos autos de origem): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa dos acusados HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE SOUSA e SANDRO DIAS COUTO. Alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva (ID 175563736, ID 175567196 e ID 176325871). O representante ministerial pugnou pelo deferimento parcial dos pedidos (ID 176200091). DECIDO. Em relação ao acusado HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, sem embargo de a defesa ter alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, entre a data em que foi decretada até o presente momento, não houve a ocorrência de fatos novos aptos a ensejar a revisão da medida extrema. Ademais, a instrução processual está finalizada. Há indícios suficientes da prática dos delitos a ele imputados, os quais teriam sido cometidos, em tese, na condição de gerente de banco, com desfalque patrimonial de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e a envolver terceiras pessoas que, possivelmente, não tinham relação direta com os ilícitos praticados. Dessa forma, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para satisfazer a garantia da ordem pública, pacificação da sociedade e confiabilidade no sistema de Justiça, motivo pelo qual a manutenção da constrição cautelar é impositiva. Nada impede que nova análise seja realizada por ocasião da sentença. Quanto aos acusados JULIO CESAR LOPES DE SOUSA e SANDRO DIAS COUTO, o caso é de revogação do acautelamento corporal. Continuam presentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. No entanto, a prisão preventiva se trata de medida extrema e excepcional, de modo que, especificamente para JÚLIO CÉSAR e SANDRO DIAS, as medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, são suficientes e adequadas. Aplica-se, ao caso, a mesma fundamentação da decisão de ID 175443295, qual seja: não há evidências de que os referidos acusados tenham patrimônio dissonante da atividade econômica que alegam exercer, não sendo viável a eles a dilapidação do patrimônio proveniente dos depósitos inerentes ao crime em processamento. Além disso, em juízo de cognição sumária e intermediária, os elementos colhidos na instrução demonstram que esses réus não tiveram relação direta com os fatos em apuração. Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JULIO CESAR LOPES DE SOUSA e SANDRO DIAS COUTO, mediante o cumprimento das providências cautelares diversas de: (i) proibição de mudança do endereço e de telefone de contato sem comunicação a este Juízo; (ii) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização deste Juízo; (iii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação com os corréus ou testemunhas; (iv) recolhimento domiciliar em período noturno, diariamente; (v) monitoramento eletrônico. Conforme se observa, o Juízo de origem deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Julio Cesar e Sandro Dias, ao fundamento de que os elementos colhidos na instrução demonstram que esses réus não tiveram relação direta com os fatos em apuração e que não há evidências de que os referidos acusados tenham patrimônio dissonante da atividade econômica que alegam exercer, não sendo viável a eles a dilapidação do patrimônio proveniente dos depósitos inerentes ao crime em processamento. De outro lado, o pedido foi indeferido com relação ao paciente, pois demonstrada a sua efetiva participação nos delitos que lhe são imputados, na condição de gerente bancário que promoveu o desvio dos valores, fatos, inclusive, por ele confessados, conforme afirmado pelo impetrante. Dessa forma, a situação fático-processual do paciente em nada sequer se aproxima da situação dos demais envolvidos. Assim, ao menos nesta análise preliminar, inviável a extensão dos efeitos ao paciente da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus, diante da evidente ausência de identidade entre as situações fático-processuais deles. Nesse contexto, em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco ausência de fundamentação na decisão impugnada, que ressaltou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, assim como a insuficiência das medidas cautelares diversas e imprescindibilidade de incursão probatória para eventual acolhimento das teses sustentadas em favor do paciente. Observo, assim, que a manutenção da segregação cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inexistindo razão, inclusive à míngua de fatos novos, que autorize a liberdade provisória do paciente. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator